Tribunal: TJMT
Processo: 1032688-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032688-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANETE DA SILVA - CPF: 284.706.051-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATTILIO OURIVES - CPF: 004.728.751-91 (APELANTE), MANOEL LAURO OURIVES NETO - CPF: 033.643.681-55 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), Sebastião Doninato (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO,

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
POR PERDA SUPERVENIENTE
DO

INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. VALOR DA CAUSA
ALTERADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO

PARA REFLETIR O CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISPUTA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
a
ção de interdito proibitório, ao fundamento de ausência de interesse processual superveniente. A sentença também retificou o valor da causa para R$ 400.279,00, correspondente a

50% do valor do imóvel em disputa,

condizente com a fração ideal de propriedade atribuída ao espólio/inventariante,
e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre esse montante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias tratam: (i) da possibilidade de inversão do ônus
de
sucumbência diante da extinção do processo sem
julgamento do
mérito por perda d
e
interesse processual; e (
ii
) da correção do valor da causa para refletir o conteúdo patrimonial envolvido na ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pel
o pagamento de
custas e honorários
advocatícios
segue o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à ação, mesmo que extinta sem julgamento de mérito.

4. A prova

dos autos

demonstrou que o réu não praticou os atos
de ameaça à posse
que motivaram a demanda,
(
o que revela
e
quívoco
)

evidenciando

desacerto
por parte
d
os autores ao ajuizarem a ação contra ele.

5. O valor da causa deve refletir o bem tutelado na
aç
ão possessória, sendo
legítima
sua
alteração de
ofício
pelo Magistrado

para metade do valor do imóvel
em litígio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da causalidade para fixação da sucumbência em ações extintas sem resolução do mérito, cabendo a condenação à parte que deu causa à propositura da demanda.

2. O valor da causa nas ações possessórias deve refletir o valor econômico do bem cuja posse se pretende proteger, ainda que não haja proveito econômico imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o e 10; art. 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.444/PR,
Rela
. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31.03.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1016994-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
JANETE DA SILVA e ESPÓLIO DE ATTILIO OURIVES

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual superveniente,
n
a AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada
em desfavor de
MANOEL LAURO OURIVES NETO
.

Na
sentença

o Magistrado
retificou
de ofício
o valor da causa para R$
.

400.279,00

(quatrocentos mil, duzentos e setenta e nove reais), correspondente a 50% do valor do imóvel objeto da demanda,

condizente com a fração ideal de propriedade atribuída ao espólio/inventariante

e co
ndenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

O
s
apelante
s
, em
suas
razões,
alega
m
que

havia interesse de agir ao tempo do ajuizamento da demanda, o qual se perdeu supervenientemente, diante da cessação dos atos de ameaça e turbação atribuídos ao réu
e, por isso,
com base no princípio da causalidade e no artigo 85, §10, do CPC,
deve haver
a inversão do ônus
de
sucumbência. Sustentam que o valor atribuído originalmente à causa (R$ 1.000,00) deve ser mantido, tendo em vista a ausência de proveito econômico imediatamente aferível em ações de interdito proibitório.
Requer
em
o provimento do recurso
para a inversão do ônus
de
sucumbência
e
a manutenção do valor dado à causa
(id.
292403040
).

O apelado
MANOEL LAURO OURIVES NETO
não apresentou contrarrazões (id.

292403045
)

O Procurador de Justiça opinou pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a
sua
intervenção
(
id.
297828390
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. D
o ônus sucumbencial

Pretendem os apelantes a reforma da sentença que os condenou a arcar com

as
custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa
.

A questão relativa à responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios exige a reconstrução da marcha processual.

A
a
ção de interdito proibitório
foi ajuizada em 20 de setembro de 2021, com o objetivo de proteger a posse do imóvel matriculado sob o n.o 47.865, em face de supostas ameaças de turbação praticadas pelo réu
, regularmente
citado em 14
/12/21
, que em
27
/04/22
apresentou petição de habilitação nos autos, sem, contudo, oferecer resposta aos pedidos formulados.

Foi realizada audiência de justificação prévia em 29
/04/
22
,
com a presença das partes e oitiva de testemunhas. Somente em 24 de setembro de 2024 foi proferida sentença de extinção do feito, sob o fundamento da ausência de interesse processual, ante a
informação da testemunha de que não era o réu que estava causando danos na casa, mas sim o herdeiro Attilio.

Veja-se:

“
Além disso, a Testemunha Compromissada Eveline Souza Andrade (corretora de imóveis) aduziu que o requerido não é a pessoa que estava na casa, não é pessoa que estava causando danos, e que quem estava morando na casa e causando transtornos era o Herdeiro Attilio.

No que diz respeito ao Herdeiro Attilio Lauro da Silva Ourives, a autora ajuizou Ação de Interdito Proibitório, Processo no 1010748-36.2021.8.11.0041, cujo pedido liminar de manutenção de posse foi deferido; no entanto, o referido herdeiro faleceu, conforme certidão de óbito de ID no 149553796 da referida ação.

Nesse sentido, a ação não é necessária, útil e adequada.
”

A orientação da jurisprudência é no sentido de que, nos casos de
perda superveniente do interesseprocessual, a parte que deu causa à instauraçãoda
ação
deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a lição do renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco é elucidativa:

“[...]responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder"
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, pág. 645).

A propósito, transcrevo entendimento consolidado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO
DO

CPC
/15. NECESSIDADE. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. NO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" (
EDcl
na MC 17411/DF, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CE - CORTE ESPECIAL, Julgamento, 20/11/2017,
DJe
27/11/2017).

2."A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 18/12/2023).

3. No caso, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários não pode ser afastada em virtude do princípio non reformatio in pejus.

4. Agravo interno a que se nega

provimento”.

(STJ,
AgInt
noREsp1795444-PR,
Rela
. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31-3-2025).

A

audiência de justificação pr
é
via

d
emonstrou que o réu, Manoel Lauro Ourives Neto, não foi o agente das condutas tidas como violadoras da posse, não sendo ele o responsável pelos transtornos no imóvel objeto da presente lide.

A testemunha Eveline Souza Andrade esclareceu que o requerido não era a pessoa que estava na casa, tampouco a responsável pelos danos
, que foram
atribuídos a outro herdeiro, Attilio Lauro da Silva Ourives, contra quem foi ajuizada ação própria de interdito proibitório

sob

o
n.o 1010748-36.2021.8.11.0041.

Nesse cenário, resta claro que o réu não deu causa ao ajuizamento da presente ação
e nem foi quem estava ameaçando a posse dos autos
, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelas despesas processuais e pela verba honorária.

Assim, embora se reconheça que os autores tinham interesse de agir à época do ajuizamento, a posterior elucidação dos fatos permitiu concluir que o polo passivo foi indevidamente direcionado contra Manoel Lauro Ourives Neto, e não contra o efetivo causador dos transtornos. Essa circunstância atribuível aos próprios autores, impõe a eles, como corretamente decidido em primeiro grau, o ônus das verbas sucumbenciais.

2. D
o valor da causa

N
as ações possessórias
,
como o interdito proibitório, ainda que a pretensão não possua proveito econômico imediato, o valor da causa deve refletir o benefício patrimonial objetivado pelo autor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

A esse propósito, colho o precedente deste Tribunal
:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.631/MS, Rel. Min. o Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

Recurso desprovido.

(N.U 1016994-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

No caso, o
J
uízo de origem
alterou de ofício
o valor inicialmente arbitrado de R$ 1.000,00 para R$
.
400.279,00, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da lide, condizente com a fração ideal de propriedade atribuída ao espólio/inventariante
,
conforme avaliação de id. 102275139 da Ação de Inventário, Processo no 1000613-04.2017.8.11.0041, devidamente corrigidos

A retificação está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais vigentes, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025